Tribunal: TJDFT
Processo: 0002223-96.2015.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002223-96.2015.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO BOSCO AMARO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Renove-se a intimação ao Núcleo de Prática Jurídica da UPIS, a fim de que esclareçam se permanecem no patrocínio da defesa do réu. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2024 14:54:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator